Tribunal: TJDFT
Processo: 0707390-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707390-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS MUZZI NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS MUZZI NETO contra decisão de ID 175572508 (autos de origem), proferida em ação de exigir contas ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A., que julgou procedente em parte o pedido formulado na primeira fase do procedimento para condenar o réu a prestar contas ao autor a respeito dos dividendos que o autor teria direito em razão da conversão das ações do BESC, mencionadas na petição inicial, para as ações ordinárias do réu, no prazo de 15 dias, observando-se o prazo trienal de prescrição. Na oportunidade, condenou o réu nas custas e honorários advocatícios inerentes à primeira fase, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Afirma, em suma, que é atual proprietário/possuidor de lotes de ações do Banco do Estado de Santa Catarina – BESC; que a instituição foi incorporada pelo agravado; que necessita de informações concretas acerca das ações preferenciais nominativas classes A e B; que o agravado é custodiante dos valores que existiam na instituição incorporada; que há lacuna documental e probatória do Banco do Brasil; que as ações são nominativas; que não há esclarecimento acerca da apresentação do certificado para execução de sua baixa e transmutação das ações preferenciais para ordinárias; que não houve comprovação acerca da alienação de frações. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com determinação de prestação de contas na integralidade dos pedidos elencados na petição inicial. Custas recolhidas (ID 56230466). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O procedimento especial de exigir contas subdivide-se em duas fases distintas e têm objetivos específicos. A primeira fase estabelece a obrigação de prestar as informações, enquanto a segunda fase envolve o cálculo e a confirmação de eventuais valores a serem pagos ou recebidos entre as partes (artigos 550 e seguintes do Código de Processo Civil). Nesse cenário, “o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento” (AgInt no AREsp n. 1.649.480/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 2/2/2021). A despeito da impugnação por agravo de instrumento, a particularidade da solução da primeira fase do procedimento de prestar contas analisar ampla cognição expõe situação distinta dos demais agravos de instrumento. Enquanto, em regra, essa via recursal é destinada a impugnar decisões interlocutórias que resolvem teses ou pontos específicos da fase de conhecimento ou de cumprimento de sentença, o pronunciamento judicial que encerra a primeira fase analisa todas as teses expostas na petição inicial e na contestação, bem como delibera sobre as provas produzidas. Não por outro motivo, possui natureza condenatória, inclusive com condenação da parte vencida nos ônus da sucumbência. A respeito da questão, leciona Humberto Theodoro Junior que a decisão “que acolhe o pedido de contas tem eficácia condenatória: condena o réu a uma prestação de fazer sob especial cominação (...). Traz em si, também, a carga de executividade, já que tem força de atuar por si mesma (...). Essa imediata executividade se concretiza por meio da cominação que transfere para o autor a faculdade de elaborar as contas, sem impugnação da parte contrária, caso o réu não as preste” (Curso de Direito Processual Civil – Procedimentos Especiais. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 90/91). Ainda que os comentários do autor se refiram à sistemática vigente no Código de Processo Civil de 1973, a natureza condenatória não se alterou com a legislação processual vigente. Esse registro se fez necessário para considerar que a particularidade da impugnação, por meio de agravo de instrumento, do pronunciamento judicial que encerra a primeira fase do procedimento analisa, com menor rigor, a probabilidade de provimento do recurso, para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Na hipótese, a decisão impugnada julgou procedente, em parte, o pedido formulado, para condenar o agravado a prestar contas acerca dos dividendos que o agravante teria direito em razão da conversão das ações do BESC, observando-se o prazo prescricional. Em análise prefacial, não assiste razão à parte agravante, porquanto a pretensão de exigir contas é composta por diversos pleitos que escapam à finalidade do procedimento ou porque não incumbência da parte contrária de prestar as contas. De fato, com a alienação das frações resultantes dos grupamentos, não se vislumbra o dever de prestar contas de seus eventuais dividendos (em razão da decorrência lógica da venda), mas sim requerer o respectivo pagamento, o que rechaça, de plano, os pedidos de apresentação de saldo ou apresentação de relatório informando a condição atual das ações. Ademais, não há elementos nos autos indicativos da inexistência de conversão das ações do banco incorporado, sem olvidar que esse ônus é atribuído ao autor, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, conforme previsão contida no artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Por outro lado, conforme precedente desta Turma, “certo que em 30.09.2008 houve a incorporação, aqueles que não exerceram o direito de resgate das ações no prazo estipulado (trinta dias), tampouco o direito que lhes cabia de insurgirem-se quanto às alterações e operações realizadas (sessenta dias e dois ou três anos a contar de 30.09.2008), não podem supor a existência de direito imprescritível à conversão das ações. (...) A pretensão referente ao ressarcimento por enriquecimento sem causa prescreve em três (3) anos, conforme art. 206, § 3o, inciso IV, do CC”. (Acórdão 1687905, 07092163120218070003, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 26/4/2023). Contudo, é no mérito recursal, após a formação do contraditório no segundo grau de jurisdição, que se verificará se há dever do agravado de prestar contas de se eventuais dividendos decorrentes da alienação das frações, bem como se há autos indicativos da inexistência de conversão das ações do banco incorporado. Ademais, a admissão imediata dos efeitos do pronunciamento judicial condenatório, diante da limitação do pedido formulado na petição inicial, poderá ensejar a repetição de atos processuais na segunda fase, na hipótese de o órgão colegiado ampliar o dever de prestar contas da parte agravada. Justifica-se, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 4 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora